Tribunal: TJPA
Processo: 0004494-30.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004494-30.2017.8.14.0006

APELANTE: EVANDRO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT,
DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório – especialmente a palavra da vítima, corroborada por testemunhas – é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo simples, afastando a alegação de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade foi comprovada por autos de apresentação e apreensão e de entrega.

A autoria foi confirmada pelo reconhecimento feito pela vítima, reiterado em juízo, e corroborada por depoimentos testemunhais, notadamente do irmão da vítima, que acompanhou a prisão do réu e a restituição do bem.

A jurisprudência é firme no sentido de atribuir especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando firme e coerente, sobretudo se corroborada por outros elementos.

A negativa de autoria apresentada na fase policial e o silêncio em juízo não afastam o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a condenação. 2. É inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.10.2020; TJMG, Apelação criminal nº 1038397-41.2019.8.13.0024, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 02.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO N.º 0004494-30.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA/PA

APELANTE: EVANDRO GOMES DA SILVA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Evandro Gomes da Silva
apela de sentença prolatada pelo Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de
reclusão
em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 157,
caput
do CP (roubo simples).

Oferecimento da denúncia – 03/10/2017 (ID
23467582
).

Recebimento da denúncia –
22/01/2018 (ID
23467582 - Pág. 5/6
).

Resposta à acusação – 22/08/2018 (ID
23467583 - Pág. 2/4
).

Sentença condenatória – 24/07/2024 (ID
23467624
).

Apelação – 07/08/2024 (ID
23467629).
Razões recursais – 14/10/2024 (ID
23467639)
, requerendo:

1.A absolvição por insuficiência de provas, sob fundamento do art. 386, V e VII do CPP, invocando o princípio
in dubio pro reo.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 22/11/2024 (ID
23467645
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do apelo – 17/01/2025 (ID
24325581
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
do CP), estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto de apresentação e apreensão (ID
23467566 - Pág. 2), bem como através do auto de entrega (ID 23467566 - Pág. 3).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Tereza Santos da Silva, em sede inquisitorial, afirmando:

QUE: na manhã de hoje tinha que sair para resolver um problema, quando por volta de 09h00min de hoje, quando saiu de sua casa rumo a parada de ônibus, sendo que quando estava na rua Júlia Medeiros, deparou-se com um trator parado na via pública, quando então ao passar pelo lado do referido trator, uma pessoa pulou da máquina e tentou derrubar a declarante, como não conseguiu derrubá-la, passou a dar-lhe socos nos braços da declarante, dizendo passa seu aparelho celular, sua "filha da puta, tu vais morrer, passa a tua bolsa, seu caralho"; QUE, o meliante então passou gritar dizendo que iria matá-la e em movimento contínuo tentou tirar-lhe a tiracolo, porém como estava cruzado em seu corpo não conseguiu; QUE, de forma agressiva passou a revistar os bolsos da declarante até encontrar seu aparelho celular, o qual tomou-lhe o aparelho e saiu correndo; QUE, gritou por socorro, mas as pessoas que assistiram a tudo, em vez de auxiliá-la, apenas entraram em suas casas e fecharam a porta, diante dos gritos da declarante de socorro, apenas um garoto acalmou a declarante dizendo que, ela não seria morta, o "SESEU" iria roubá-la e após correr para as tubulações da COSANPA; QUE, assim referido indivíduo agiu, correndo para a referida tubulação, quando então a declarante retorno para sua casa, onde tudo narrou para sua sobrinha e esta contou para seu pai o qual deu inicio a perseguição ao meliante o qual conseguiu prendê-lo, porém tal ação a declarante não presenciou, apena e se dirigiu a esta seccional, onde reconheceu o nacional identificado por EVANDRO GOMES DA SILVA e como sendo o autor do roubo que fora vítima, sendo que seu aparelho celular fora apresentado por um cidadão que disse ter recurado na casa do apresentado (ID
23467565 - Pág. 7
).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada e das testemunhas em juízo, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

A vítima Tereza Santos da Silva,
disse em Juízo, em síntese, que ia passando e de repente o réu estava na beira da rua quando a pegou e bateu muito na depoente, levou as coisas dela e, evadiu-se para o mato. Após, a depoente foi para casa desolada, sem nada, gritando, chorando porque estava apavorada. A depoente disse que chamou o seu irmão, que foi ele que procurou a polícia e, após eles conseguiram prender. A depoente disse que estava indo para o trabalho; disse que não conhecia o réu, mas que este era conhecido no bairro. Disse que o acusado estava

com o rosto descoberto e, que ele estava só de bermuda, bermuda vermelha, ele estava em cima de um trator que estava no local e, que ao passar, o acusado desceu do trator e disse “perdeu, perdeu”, aí foi já tomando a bolsa, e a depoente começou a chorar, jogou ela no chão e bateu na depoente. A depoente disse que o réu levou o celular dela e algumas cédulas em dinheiro, disse que pediu ajuda a algumas pessoas, mas ninguém a ajudou.

O informante CARLOS HILDOMAR SANTOS DA SILVA, irmão da vítima,
disse que estava de folga em sua residência, quando recebeu um telefonema da sua filha informando que a irmã dele teria sido assaltada na rua que ficava nas proximidades da residência do depoente, daí o depoente tomou à frente e saiu tentando localizar a situação,
como o réu e a vítima são vizinhos praticamente, não foi difícil localizar a casa do acusado;
o depoente pediu o apoio da viatura para fazer a condução do preso, o depoente conversou com o réu e pediu para que ele entregasse os objetos, que ai a situação ficaria ali mesmo, que não levava adiante, mas o acusado se recusou, ai foi preciso levar para fazer os procedimento legais. O depoente disse que teve essa consideração com o autuado, porque conhecia a família do réu, que conhece a mãe dele;
disse que o aparelho celular foi recuperado porque uma pessoa da família do acusado entregou o aparelho; disse que o réu foi indicado por uma pessoa que presenciou o ocorrido.

[...].

A testemunha NATANAEL DE JESUS NOGUEIRA LEAL
disse que não presenciou o ocorrido e, que só acompanhou o réu à delegacia, pois conhece a família deste a muitos anos. Disse que o irmão da vítima estava no local, que foi realizada a revista na casa do acusado, mas nada foi encontrado e,
que o telefone da vítima foi levado para a Seccional, mas não foi o depoente que levou
(ID 23467624 - Pág. 3/4).

Na fase policial, o réu não lembrou dos fatos afirmando que estava sob o efeito de drogas (ID
23467565 - Pág. 8), e em juízo, se manteve em silêncio.

In casu,
embora a defesa tenha argumentado que a
res furtiva
não fora encontrada na posse do réu, verifico que a
vítima confirmou em juízo o reconhecimento do ora apelante realizado na fase inquisitiva e, igualmente, as demais testemunhas relataram fatos comprovando que a autoria do fato típico recai sobre o acusado.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal). Um dos apelantes pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, enquanto o outro requer a desclassificação do delito para exercício arbitrário das próprias razões ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, fundamentado essencialmente na palavra da vítima e de seus familiares, é suficiente para sustentar a condenação do corréu que nega a autoria do delito; analisar se a conduta se amolda ao tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões, em razão de suposta dívida preexistente entre um dos autores e a vítima; e verificar a adequação do regime inicial fechado para réu não reincidente, condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal). Além da ausência de comprovação da suposta pretensão legítima (dívida), a violência exacerbada empregada na conduta, com agressões físicas desproporcionais à vítima, evidencia o dolo de subtrair coisa alheia móvel mediante violência e grave ameaça, elementares do tipo penal de roubo.

5. A fixação do regime inicial fechado, mesmo para réu não reincidente e com pena inferior a 8 (oito) anos, é justificada pela presença de circunstâncias judiciais negativas, notadamente a culpabilidade elevada, demonstrada pela violência concreta e desproporcional, e as circunstâncias do crime. A medida encontra amparo no art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo

6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifo nosso).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos
afasta a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
- DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - INVIABILIDADE - ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DAS CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1- Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de roubo, diante da prova oral colhida, confirmada sob o crivo do contraditório, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.
2- A não apreensão da arma e a ausência de realização da prova técnica não impedem o reconhecimento da majorante prevista no inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, eis que configurada pela simples utilização daquela na empreitada criminosa, que pode ser atestada por outros meios de prova, dentre eles a testemunhal, como no caso em apreço. 3- Muito embora tenha me manifestado anteriormente em sentido contrário, melhor refletindo acerca da matéria, reposiciono-me, passando a entender pela possibilidade de fixação de custas recursais, as quais se diferem das custas processuais, referentes ao processo em primeira instância. Assim, considerando que as custas recursais devem ser norteadas pela atividade jurisdicional prestada em segunda instância, considerando, ainda, o desprovimento do recurso defensivo, imperiosa a condenação do réu ao pagamento das custas recursais, devendo eventual pedido de suspensão ser dirigida ao Juízo da Execução (TJMG, Apelação criminal nº 1038397-41.2019.8.13.0024, Des. Rel. Eduardo Machado, publicação: 02/04/2025, grifos nossos).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando inviável tanto o acolhimento do pleito absolutório quanto a incidência do princípio
in dubio pro reo.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento ao apelo
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025